Tribunal: TJDFT
Processo: 0757010-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇAO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença homologatória de pedido de desistência da ação com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais. A apelante sustenta ser caso de cancelamento da distribuição, pois o pedido de desistência teria sido formulado antes da citação. O apelado, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença e alega ter havido ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Preliminarmente, discute-se: (i) a alegação de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante.
3. No mérito, a questão controvertida consiste em definir a aplicabilidade do instituto do cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) ou da condenação em custas processuais (art. 90 do CPC) no caso de pedido de desistência formulado após a apresentação de contestação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada, pois o recurso impugna de forma específica o fundamento da sentença quanto à condenação em custas processuais, havendo clara correlação entre as razões recursais e o ponto específico da decisão impugnada.
5. Preliminar de gratuidade de justiça acolhida, considerando a comprovação da hipossuficiência financeira da apelante mediante documentação de sua situação econômica, incluindo benefício previdenciário, extratos bancários e comprovantes de gastos médicos.
6. O pedido de desistência formulado pela autora em 10/02/2025 ocorreu após a apresentação de contestação pelo réu em 31/01/2025, configurando a hipótese prevista no art. 90, caput, do Código de Processo Civil. Assim, configura-se verdadeira desistência de ação em curso.
7. O art. 90, caput, do Código de Processo Civil preceitua a responsabilidade pelas despesas processuais à parte desistente.
8. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 1.442.134/SP, a regra geral de responsabilidade do desistente pelo pagamento das custas (art. 90 do CPC) não se aplica quando o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência motivada pela impossibilidade financeira de arcar com as custas iniciais, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria (art. 290 do CPC). No caso concreto, o pedido de desistência ocorreu após a contestação e não por alegada impossibilidade financeira originária.
9. Jurisprudência desta Corte: “(...) 1 -Não obstante o princípio da causalidade atribua a responsabilidade pelos honorários e custas processuais aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda. Havendo requerimento de desistência da parte autora, impõe-se a aplicação do disposto no art. 90, caput, do CPC, o qual impõe o ônus sucumbenciais a parte que desistiu. 2 - Negou-se provimento ao recurso.” (00358431520148070018, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, PJe: 27/9/2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "A desistência da ação após a apresentação de contestação enseja a condenação da parte desistente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC, não se aplicando o instituto do cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, caput, 98, 239, §1o, e 290.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1.442.134/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17/11/2020.